Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. CRITÉRIOS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), por três vezes, praticado no contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006).
2. Em apelação, a defesa pediu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) reconhecimento do concurso formal próprio; e (iv) exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida; (iii) avaliar se deve ser reconhecido o concurso formal próprio; e (iv) verificar se é cabível excluir ou reduzir o valor dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos e pelos depoimentos das vítimas, coerentes e harmônicos entre si. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, quando corroborada pelos demais elementos de prova.
5. As ameaças proferidas configuram crime formal, sendo irrelevante o cumprimento do mal prometido, bastando a demonstração da intimidação gerada.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, seguindo o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, parâmetro adotado pela jurisprudência.
7. Na segunda fase, incidiram as agravantes de reincidência, violência doméstica e idade superior a 60 (sessenta) anos de uma das vítimas, compatíveis entre si e sem configurar bis in idem. O aumento superior ao usual decorreu da quantidade de agravantes e foi adequadamente fundamentado.
8. Correta a aplicação do concurso formal impróprio, porque o réu dirigiu ameaças individualizadas a três vítimas distintas, evidenciando desígnios autônomos.
9. Quanto aos danos morais, o valor fixado observa o art. 387, IV, do CPP, o entendimento do STJ quanto à natureza in re ipsa do dano moral e os parâmetros de proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos de prova."
"É legítima a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) na fixação da pena-base quando há circunstância judicial desfavorável."
"A incidência cumulativa de agravantes autônomas não configura bis in idem."
"O concurso formal impróprio é aplicável quando o agente dirige ameaças individualizadas a vítimas distintas, revelando desígnios autônomos."
"O dano moral decorrente de crime praticado no âmbito da violência doméstica é in re ipsa e prescinde de dilação probatória."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos citados:
Art. 147, CP
Art. 59, CP
Art. 61, II, “f” e “h”, CP
Art. 70, parte final, CP
Arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006
Art. 387, IV, CPP
Jurisprudência citada explicitamente:
Acórdão 1933637, 3a Turma Criminal, TJDFT (2024)
Acórdão 1930207, 3a Turma Criminal, TJDFT (2024)
AgRg no AREsp 2.772.952/MS, STJ (2025)
Acórdão 2026117, Câmara Criminal, TJDFT (2025)
Acórdão 2057294, 3a Turma Criminal, TJDFT (2025)